Tribunal: STF
Processo: Pet 9927
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de “ação originária de nulidade de adoção ilegal” ajuizada por E. M. L e Outros, na qual, em petição confusa, os autores narram que, em 2010, ajuizaram “ação de nulidade/anulação de adoção ilegal/criminosa no TJPE” e que, nestes autos, “vem demonstrar com provas cabais explícitas nestes autos que existe uma quadrilha altamente corrupta com o mentor dos crimes: José Paulo Cavalcanti e seu filho e sócio Sérgio Monteiro Cavalcanti, Armando Monteiro e Mucio Monteiro, todos usando e abusando de tráfico de influência e corrupção explícita consumado e com decisões de juízes, desembargadores do TJPE e ainda Desembargador Convocado atuando no STJ Lázaro Guimarães para abafar o devido processo legal bem como alguns Ministros do STJ também impedindo o devido processo legal e acesso correto à justiça”. 
    Alegam que “o juiz que assinou a adoção ilegal quando juiz da Vara da Infância e Juventude, quando foi questionado pela autora inconformada com tamanha ilegalidade e crimes para roubarem direito sucessório seu e de seus familiares, então enviou e-mail a esse juiz que assinou a sentença ilegal criminosa e ele respondeu esse e-mail”. 
    Afirmam que, “por décadas até hoje, a autora em total estado de mendicância hipossuficiência declarada por todo Judiciário do Brasil segue estrangulada em todos seus meios de subsistência, mesmo tudo sendo seus direitos legítimos legais e de familiares e mesmo com todo constrangimento que vem sofrendo e torturas a autora ainda entrou com ação no STJ, e provou explicitamente em ações que promoveu ali que essa adoção é totalmente ilegal e criminosa”.
    Sustentam que “agora vem o pior do caos da abominação antijurídica e das ilegalidades e dos crimes que essa quadrilha pratica abertamente, a autora promoveu ação de nulidade de adoção no STJ, Ação PET 11930, (…), nesta consta evidentes provas de que o STJ tentou impedir também o correto e devido processo legal e não processou a ação de nulidade de adoção, que se iniciou em Corte Especial nas mãos do Ministro Raul Araújo. (…) o Desembargador Convocado do TRF 5 assina sentença de mérito em Corte Especial Criminal do STJ, afirmando que o STJ não tinha competência para processar e nem julgar essa ação de nulidade de adoção, e afirmou que quem tinha era o TJPE, mas nunca enviou o processo para o TJPE processar”.
    Asseveram que “a autora inconformada com tamanha corrupção explícita ativa e passiva, entrou com recurso extraordinário no STJ em face dessa decisão do Desembargador convocado e esse recurso extraordinário foi para as mãos do Ministro Humberto Martins, que na época era Vice-Presidente do STJ (…), e esse também impediu a subida do recurso extraordinário e ainda afirmou que o STJ não era Corte competente para julgar, no entanto também não enviou os autos ao TJPE e mandou arquivar definitivamente”.
    Por fim, afirmam que “o devido processo legal deve acontecer no STF com a correta nulidade desta adoção impossível ilegal inexistente que confessa no rosto da sentença ser ilegal”.
    É o Relatório. Decido.
    O caso comporta resolução do processo sem exame de mérito, com o indeferimento da petição inicial, por flagrante inépcia da petição inicial. Da sua narrativa constatam-se vícios insanáveis que não permitem o normal desenvolvimento do processo, sendo inviável, inclusive, emenda à petição inicial. 
    O artigo 330 do Código de Processo Civil prevê as hipóteses de indeferimento da petição inicial, com o seguinte destaque:
    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: 
    I - for inepta;
    II – a parte for manifestamente ilegítima;
    III – o autor carecer de interesse processual;
    […]
    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: 
    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; 
    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; 
    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; 
    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. “
    Considerando a natureza da pretensão deduzida pelos autores, embasada em causa de pedir narrada de forma absolutamente confusa, não se identifica a presença das condições da ação, tanto no que diz respeito à possibilidade jurídica do pedido, quanto a ilegitimidade de parte. Também sob o ponto de vista estrutural, a inépcia da petição inicial se evidencia da ausência de regularidade formal na descrição dos elementos da ação, notadamente quanto à definição das partes integrantes da relação jurídica processual, sequer qualificadas. 
    Na realidade, o que se consegue inferir da prolixa petição inicial, os autores, inconformados com supostas tutelas jurisdicionais outorgadas em ações que tramitaram pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e, ainda, no Superior Tribunal de Justiça, sustentam a nulidade dos respectivos julgados, sem contudo, sequer identificar todas as referidas ações, nem tampouco apontar quais seriam as partes que deveriam compor o polo passivo da presente ação.
    Deste quadro já se visualiza deficiência não só na composição dos polos da relação, como também da causa de pedir e do pedido. Mais precisamente, sem indicar a quem se direciona a tutela jurisdicional perseguida, os autores atribuem a prática de diversos atos ilegais a magistrados, promotores e ministros, mas não formulam pedido certo. Com isso, ficam comprometidos o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido, condições da ação. 
    Segundo nosso ordenamento jurídico processual, a petição inicial será considerada inepta quando for incompreensível, inteligível, não permitindo ao réu defender-se ou da qual não for possível extrair os limites em que a jurisdição deverá atuar. A apresentação dos fatos constitutivos da pretensão formulada deverão guardar coerência com os efeitos jurídicos pretendidos, sob pena de não conhecimento da ação.
    No presente caso, verifica-se que não é possível aferir da peça inaugural uma conclusão lógica a partir dos fatos narrados pelos autores.
    Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “o sistema processual pátrio adota a teoria da substanciação, a qual valoriza os fatos expostos na inicial para que se compreenda a relação jurídica estruturante da pretensão. Assim, os limites objetivos da lide são definidos não apenas pelo pedido deduzido, mas também pela causa de pedir próxima e remota. Considera-se que o pedido formulado na exordial restringe-se, expressamente, à problemática consignada na sua causa de pedir remota (os fatos). “ (ACO 1.357, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 12/9/2017).
    Nem se argumente com a necessidade de prévia intimação para a regularização da vestibular, pois tal providência somente pode ser determinada se for possível a emenda, o que não se verifica no caso concreto.
    Por conclusão, diante de tantos vícios insanáveis, de rigor a resolução do processo ainda em estágio inicial, superando-se, em nome do princípio da efetividade da jurisdição, o exame mais aprofundado da competência originário desta Suprema Corte.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, indefiro o petição inicial e JULGO RESOLVIDA A AÇÃO, sem julgamento de mérito.
     Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República
    À Secretaria Judiciária para providenciar a baixa imediata do autos.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente